Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR. RATIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 1.024, § 5o, CPC. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSENTE. IAC No 14, STJ. TEMA No 1.234, STF. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM PROTOCOLO DO SUS. TEMA No 106, STJ. REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. ENTE MANTENEDOR. POSSIBILIDADE. TEMA No 1.002, STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDAE. TEMA No 1.076, STJ. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. É possível o conhecimento do recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, independentemente de ratificação, se estes, embora providos, não alterarem a conclusão do julgamento anterior quanto ao objeto do recurso. Art. 1.024, § 5o do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14, decidiu que "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar". (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)
2.1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de tutela provisória no julgamento do Tema 1.234, decidiram que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)
2.2. Afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e a competência da Justiça Federal. Preliminar rejeitada.
3. O Estado, por força de comando constitucional (art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal), está obrigado a prestar assistência à saúde, devendo prover aos necessitados os meios ordinários para a concretização desse direito, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais indispensáveis à garantia da vida e preservação da dignidade do ser humano.
4. Tema no 106 dos Recursos Repetitivos do STJ: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento." (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
5. Comprovado o uso, sem sucesso, de oito medicações disponibilizadas pelo SUS, e o subsequente êxito no tratamento com o medicamento prescrito pelo médico assistente, há que se considerar demonstrada a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento do paciente, ante a ineficácia das medicações incorporadas nos protocolos do SUS. Ademais, demonstrada a incapacidade financeira e o registro do medicamento pela ANVISA, preenchidos todos os requisitos para concessão do fármaco.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença, devendo tais valores serem destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.
7. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
7.1. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade.
8. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. Sentença reformada em parte.